Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742694-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVALDO ROCHA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto por NIVALDO ROCHA DE LIMA em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em síntese, informa que possui 82 anos, sofre de insuficiência renal crônica avançada e que está internado na UPA de São Sebastião unicamente por não haver vaga fixa para hemodiálise. Afirma que aguarda a providência há desde 30/04/2024, sob a classificação de risco vermelho. Requer a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, vaga fixa para tratamento de hemodiálise nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento das custas e do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante por estar patrocinado pela Defensoria Pública. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. O relatório médico de ID 61666068 - Pág. 2 não indica perigo de vida imediato. Ademais, o recorrente já se encontra sob tratamento na UPA de São Sebastião, além de já estar inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Registre-se que o mesmo pedido de tutela de urgência foi indeferido no agravo de instrumento no 0701136-48.2024.8.07.9000, não havendo nenhum documento posterior a atestar o agravamento do estado de saúde do recorrente. Pelo contrário, o documento juntado em junho/2024 demonstra que a classificação de risco do paciente, antes vermelho (ID 61666068), baixou para amarelo (ID 61666086). Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito